Tribunal: TJPA
Processo: 0813606-61.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9098 - Cabimento
Data de julgamento: 2025-09-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813606-61.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ESCOLA SUPERIOR DA AMAZONIA S/C LTDA - ESAMAZ

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA EM DINHEIRO POR BEM IMÓVEL. POSSIBILIDADE EM SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo MUNICÍPIO DE BELÉM contra decisão monocrática que, nos autos de agravo de instrumento, deferiu pedido da ESCOLA SUPERIOR DA AMAZÔNIA S/C LTDA – ESAMAZ para substituir o bloqueio de ativos financeiros, realizado via SISBAJUD em sede de execução fiscal, pela penhora de bem imóvel de sua titularidade. A instituição educacional alegou que o bloqueio superior a R$ 730 mil inviabilizaria obrigações essenciais à continuidade de suas atividades.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente válida, em sede de execução fiscal, a substituição da penhora em dinheiro por bem imóvel, à luz da ordem legal estabelecida no art. 11 da Lei nº 6.830/1980 e diante de alegações de excessiva onerosidade ao executado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ordem legal de penhora prevista no art. 11 da Lei nº 6.830/1980 confere primazia ao dinheiro; no entanto, admite flexibilização quando demonstrada a ocorrência de ônus desproporcional ou risco à continuidade das atividades do executado.

A jurisprudência do STJ reconhece a mitigação da ordem legal de penhora diante de situações excepcionais, desde que o bem indicado em substituição seja idôneo, suficiente e livre de impedimentos legais para garantir a execução.

No caso concreto, a decisão agravada baseou-se em provas que demonstram que o bloqueio judicial inviabilizaria o cumprimento de obrigações relevantes da instituição agravada, como parcelamentos tributários, aquisição de material didático e pagamento de salários.

O imóvel ofertado foi aceito judicialmente como apto a garantir o juízo, não havendo nos autos elementos que infirmem sua suficiência ou idoneidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É admissível a substituição da penhora em dinheiro por bem imóvel em sede de execução fiscal, desde que demonstrada a excessiva onerosidade ao executado e a idoneidade do bem oferecido.

A ordem legal de preferência de penhora pode ser flexibilizada diante de circunstâncias excepcionais devidamente comprovadas nos autos.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.830/1980, art. 11; CPC/2015, art. 805, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1650911/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 21.09.2020, DJe 08.10.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0813606-61.2024.8.14.0000

AGRAVANTE:

MUNICÍPIO DE BELÉM

AGRAVADO:

ESCOLA DA AMAZÔNIA S/C LTDA- EZAMAZ

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo interno
interposto pelo MUNICÍPIO DE BELÉM contra decisão monocrática proferida nos autos do
agravo de instrumento
manejado por ESCOLA SUPERIOR DA AMAZÔNIA S/C LTDA - ESAMAZ, que, nos autos de execução fiscal originária, logrou suspender o bloqueio de ativos financeiros determinado pelo juízo da 2ª Vara de Execução Fiscal e substituí-los pela nomeação de bem imóvel à penhora.

Inconformado, sustenta o agravante que a decisão combatida contraria a orientação jurisprudencial consolidada do E. Superior Tribunal de Justiça, que estabelece a precedência do dinheiro, inclusive em depósito ou aplicação financeira, na ordem legal de penhora prevista no art. 11 da Lei de Execução Fiscal.

Requer a reconsideração da decisão monocrática ou, alternativamente, o provimento do recurso para restabelecer o bloqueio judicial dos valores via SISBAJUD.

Decorreu o prazo legal sem terem sido apresentadas contrarrazões ao Agravo Interno. (id. 26973872)

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

A controvérsia posta no presente agravo interno cinge-se à validade da substituição de bloqueio judicial de valores em ativos financeiros por imóvel oferecido à penhora, em sede de execução fiscal movida pelo MUNICÍPIO DE BELÉM contra a instituição agravada.

De início, impende assentar que o artigo 11 da Lei nº 6.830/1980 estabelece a ordem legal de bens sujeitos à penhora, conferindo primazia ao dinheiro. Todavia, o ordenamento jurídico admite, em situações excepcionais e devidamente justificadas, a substituição do dinheiro por outro bem capaz de garantir a execução, especialmente quando demonstrado que a constrição sobre ativos líquidos compromete a continuidade de atividades essenciais ou representa ônus desproporcional ao executado.

No caso sub judice, a decisão monocrática impugnada baseou-se em elementos concretos dos autos que evidenciam a gravidade dos efeitos decorrentes do bloqueio judicial, o qual atingiu montante superior a R$ 730 mil, segundo alegado pela instituição de ensino agravante, inviabilizando o cumprimento de obrigações que garantem a continuidade de suas atividades, como: parcelamento federal: r$ 216.159,84 (id. 21493836); parcelamento federal: r$ 189.783,25 (id. 21493837); parcela compra material de laboratório para o curso de medicina em fase de implantação – r$ 298.745,09 (id. 21493838); pagamento folha salarial quinzena: r$ 38.635,67 (id. 21493839 e 21493840).

A jurisprudência do E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, embora pacifique quanto à primazia do dinheiro, reconhece a possibilidade de mitigação da ordem legal de penhora nas hipóteses em que demonstrado o risco de dano grave à atividade empresarial ou social da executada, bem como quando o bem ofertado em substituição revela-se idôneo, suficiente e desprovido de óbice jurídico à constrição.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. PENHORA. ORDEM DE PREFERÊNCIA. ONEROSIDADE EXCESSIVA. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DE OUTROS MEIOS EXECUTIVOS (CPC/2015, ART. 805, PARÁGRAFO ÚNICO). PENHORA DE DIREITOS SOBRE BEM IMÓVEL. PREVISÃO LEGAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. 1.
A ordem de preferência estabelecida no art. 835 do CPC/2015 (art. 655 do CPC/73) não tem caráter absoluto, podendo ser flexibilizada em atenção às particularidades do caso concreto. De igual modo, o princípio da menor onerosidade da execução também não é absoluto, devendo ser observado em consonância com o princípio da efetividade da execução, preservando-se o interesse do credor. Precedentes.
2. Nos termos do art. 805, parágrafo único, do CPC/2015, "Ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados". Hipótese na qual, não tendo a parte executada indicado os meios que considera mais eficazes e menos onerosos, os atos executivos determinados pelas instâncias ordinárias devem ser mantidos. 3. "A legislação estabelece, de forma expressa, as hipóteses de exceção ao universal princípio da sujeição do patrimônio do devedor às dívidas, a demandar interpretação estrita, pois a regra geral é a prevista no art. 391 do Código Civil, que dispõe que 'pelo inadimplemento das obrigações respondem todos os bens do devedor" (REsp 1 .268.998/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe de 16/05/2017). 4. É possível a penhora de direitos, nos termos do art. 835, XIII, do CPC/2015. 5. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.

(STJ - AgInt no AREsp: 1650911 SP 2020/0012790-4, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 21/09/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/10/2020)

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 25138453, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 29/09/2025